Tribunal: TJSP
Processo: 2038019-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. R. decisão recorrida que deferiu a produção de prova pericial e determinou que ambas as partes arcassem com as custas dos honorários periciais.
Insurgência da requerida, ora agravante, afirmando que os ônus relacionados aos honorários do perito devem recair somente sobre o autor (ora agravado), pois a prova pericial foi

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. R. decisão recorrida que deferiu a produção de prova pericial e determinou que ambas as partes arcassem com as custas dos honorários periciais.
Insurgência da requerida, ora agravante, afirmando que os ônus relacionados aos honorários do perito devem recair somente sobre o autor (ora agravado), pois a prova pericial foi solicitada exclusivamente por ele. CABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Adiantamento dos honorários periciais que deve ser realizado por quem pleiteou a perícia. Inteligência do art. 95 do CPC/15.
Cabimento do recurso de agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
R. decisão reformada, determinando que o ora agravado deve arcar com as custas dos honorários periciais.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.